Tribunal: TJDFT
Processo: 0016555-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REFORMA EM RESIDÊNCIA. PROVA PERICIAL (PERÍCIA). DESNECESSIDADE E INUTILIDADE. SERVIÇO (OBRA) REEXECUTADO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus em face da r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para desconstituir o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, retornando as partes ao seu status quo ante. Condenou as requeridas ao pagamento de danos materiais e desconsiderou a personalidade jurídica das duas primeiras requeridas, para atingir bens dos seus sócios. Por fim, julgou improcedente o pedido em relação à 8a requerida.
2. Correto o indeferimento da produção de prova pericial, justificado não somente pela impossibilidade fática de se apurar a situação do imóvel, pois o serviço foi reexecutado por terceiro, como também por já estar o feito instruído por laudo técnico confeccionado por engenheiro (artigo 472 do Código de Processo Civil).
3. Sem impugnação específica aos fundamentos do laudo técnico produzido por engenheiro, mesmo que contratado por uma das partes, impõe-se emprestar a ele credibilidade e com aptidão para auxiliar o magistrado na formação de seu livre convencimento.
4. Se o laudo técnico, elaborado por engenheiro civil, aliado à prova testemunhal, atestam a desconformidade da obra e necessidade de sua reexecução, cabível o desfazimento do contrato, bem como indenização por danos materiais.
5. Cuidando-se de relação de consumo aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a partir do art. 28, §5o, do CDC. E no caso dos autos, restando comprovado que alguns depósitos foram realizados pela autora diretamente em conta da sócia e da irmã desta,e não em conta das sociedades empresárias; que as pessoas jurídicas apesar se ostentarem CNPJ distintos e atividades diversas, estavam situadas no mesmo endereço; que uma das sócias compunha o quadro societário das duas empresas; que uma delas foi alienada a terceiros e posteriormente extinta, bem como que a autora teve dificuldade em localizar as rés para citação, pois estas haviam mudado de endereço, correta a desconsideração da personalidade jurídica.
6. Recursos de apelação dos réus conhecidos e desprovidos.